Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-83.2016.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Concessão da ordem mantida. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária n° 1000440-83.2016.8.26.0659 Vinhedo - Voto 16.259 - V
1
Registro: 2020.0000128383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000440-83.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUCAS RAFAEL FELISBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000440-83.2016.8.26.0659 -Voto no 16.259 - V
2
Remessa Necessária Cível no 1000440-83.2016.8.26.0659
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Lucas Rafael Felisberto dos Santos
Interessados: Prefeitura Municipal de Vinhedo SP, Estado de São Paulo,
Secretario Estadual da Saúde do Estado de São Paulo e Secretario Municipal
da Saúde da Cidade de Vinhedo
Comarca: Vinhedo
Voto no 16.259
Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de
medicamento.
Direito
à
prestação
evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I,
alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Dever solidário
dos entes públicos conforme reza o art. 4o do
mesmo Diploma Legal. Concessão da ordem
mantida. Remessa necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
115/117, cujo relatório é adotado, e que confirmou a liminar e concedeu a
segurança para que a autoridade impetrada forneça ao impetrante o
medicamento prescrito na inicial, mediante apresentação de receita médica
a cada seis meses.
Não houve interposição de recursos voluntários e a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da r.
sentença (fls. 140/146).
É o relatório.
Anote-se inicialmente que a distribuição do presente feito
é anterior à data indicada na modulação dos efeitos do julgado no Resp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000440-83.2016.8.26.0659 -Voto no 16.259 - V
3
1.657.156/RJ, Tema no 106 do STJ.
Os documentos relevantes para o deslinde do feito são
os documentos médicos de fls. 43/46, que assinalam a necessidade do
medicamento indicado, na quantidade e forma prescritas, para tratar da
saúde do impetrante que é portador de transtorno afetivo bipolar, com
quadro psiquiátrico grave.
Inexiste notícia de abuso que autorizasse qualquer
reserva à indicação médica, razão pela qual não poderia prevalecer a
recusa genérica da administração.
Registre-se que o fornecimento de medicamentos pelos
entes federativos afirma-se pelo regime de solidariedade inerente à
prestação reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e do art. 4o
da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações
de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas
públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
Assim, era mesmo de rigor a concessão da ordem.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator